Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-33.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o BANCO PAN S.A. para se manifestar sobre eventual inovação recursal e preclusão em seu apelo. Inclua-se o BANCO PAN S.A. como apelante. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105